Tribunal: TCU
Processo: 028.811/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9052/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.811/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Debora Silverio (XXX.572.548-XX); Everlyn Suelen Bispo de Sant Ana (XXX.504.201-XX); Gessiane Neves Monteiro Moreira (XXX.495.563-XX); Ingria Pereira de Andrade (XXX.154.552-XX); Jadrison Ricardo Rocha de Araujo (XXX.440.102-XX); Magda Paiva de Queiroz (XXX.223.321-XX); Margareth Santos (XXX.499.681-XX); Marina Ferreira Campos (XXX.702.441-XX); Rosineide da Silva Siqueira (XXX.244.844-XX); Vany Pereira da Silva Santos (XXX.670.741-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.